Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019062-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ameaça, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Benedito Aparecido dos Santos (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019062-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO –
SURSIS
FIXADO PELO JUIZ, DISPENSANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE – ACEITAÇÃO OU RENÚNCIA AO BENEFÍCIO QUE SOMENTE PODE OCORRER EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aceitação do
sursis
e das suas condições deve ser levada a efeito em audiência admonitória, a ser realizada com a presença do defensor do condenado, cujo papel será orientá-lo acerca das vantagens e desvantagens do benefício legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019062-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, concedeu-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições.

Em suas razões a defesa assevera que o juiz singular determinou a intimação pessoal do agravante, por meio de oficial de justiça, dispensando a realização da audiência admonitória para aceitação ou renúncia ao benefício processual, o que, a seu ver, viola os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como as disposições contidas nos artigos 148 e 160, ambos da LEP [doc. digital n. 57182966].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo

improvimento do agravo de execução [doc. digital n. 57182967].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 57182970].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo, sob o argumento da “
excepcionalidade que o período atual reclama”
, bem como de que “
a anulação do ato acarretaria em perda do período já cumprido da suspensão da pena”
[doc. digital n. 60536986].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão debatida neste recurso é quanto à validade da aceitação das condições impostas no
sursis
fora da audiência admonitória.

No caso em análise, diante da pandemia que obrigou o fechamento dos Fóruns e o consequente cancelamento das audiências criminais, com boa intenção e criatividade, o juiz da causa, para acelerar o cumprimento da pena, estabeleceu as condições do
sursis
imposto na sentença e ordenou fosse o apenado intimado delas para a aceitação ou renúncia do favor legal.

Embora tenha o penitente anuído ao
sursis
e às condições dele, a defesa impugna a aceitação manifestada fora da audiência admonitória, que entende imprescindível.

Muito embora engenhosa a maneira utilizada pelo juiz para acelerar a execução da pena, tenho que a audiência admonitória se faz necessária no caso em apreço, máxime porque, teoricamente, o cumprimento da pena – estabelecida em 1 (um) ano de detenção, em regime aberto – é mais benéfica que as condições estabelecidas no
sursis
, cujo prazo de cumprimento ainda se alongará por mais 1 (um) ano e 7 (sete) meses, já considerando o cumprimento de 5 (cinco) meses, segundo bem anotou a Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer.

De qualquer sorte, a despeito de opiniões em contrário, entendo que a aceitação do
sursis
e das suas condições deve ser levada a efeito em audiência admonitória, a ser realizada com a presença do defensor do condenado, cujo papel será orientá-lo acerca das vantagens e desvantagens do benefício legal.

Sem essa devida e necessária orientação, o condenado, sem saber dos seus direitos ou da extensão deles, pode ser levado a aceitar o
sursis
, mesmo quando as condições impostas lhe sejam mais prejudiciais que o próprio cumprimento da pena.

Daí porque não se pode avalizar a aceitação que o agravante manifestou ao oficial de justiça.

A audiência admonitória presta exatamente à advertência e esclarecimentos ao reeducando, a quem sempre se reserva o direito de aceitar ou não as condições do
sursis
̧ após conselhos do advogado que lhe assiste, o que inocorreu na situação examinada neste recurso.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (Execuções Penais) promova a realização da audiência admonitória para a concessão do
sursis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020